Tribunal: TJPA
Processo: 0824687-84.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0824687-84.2018.8.14.0301

APELANTE: REGINALDO PIMENTA VINAGRE

APELADO: REALIZA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0824687-84.2018.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

APELANTE: REGINALDO PIMENTA VINAGRE

ADVOGADO: JOSÉ OTAVIO NUNES MONTEIRO - OAB PA7261-A

APELADO: REALIZA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA

ADVOGADO: DENISE CRISTINE DE GÓES BORIM - OAB/SP 417.303

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE CONSÓRCIO. PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL OU CONTRATUAL. CIÊNCIA PRÉVIA DO CONSORCIADO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO COMPROVADO. IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO IMEDIATA DOS VALORES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por consorciado contra sentença que julgou improcedentes pedidos de rescisão contratual e indenização por danos materiais e morais, fundamentados em alegada fraude na celebração de contrato de consórcio mediante promessa de contemplação rápida após pagamento inicial. Pretensão de restituição imediata de valores pagos e compensação por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a promessa de contemplação imediata, não prevista em contrato, configura vício de consentimento capaz de autorizar rescisão contratual e indenização; (ii) estabelecer se o consorciado excluído tem direito à restituição imediata das quantias pagas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei nº 11.795/2008 dispõe que a contemplação ocorre apenas por sorteio ou lance (§ 1º do art. 22), não havendo previsão legal ou contratual para liberação imediata do crédito.

O contrato de adesão e o termo de responsabilidade, assinados pelo apelante, preveem expressamente a inexistência de data garantida para contemplação, demonstrando ciência das condições pactuadas.

A alegação de fraude apresentada três anos após a contratação, sem prova inequívoca, afronta a boa-fé objetiva e encontra óbice no princípio do venire contra factum proprium, que veda comportamento contraditório.

Nos termos do art. 150 do Código Civil, não pode alegar dolo para anular o negócio quem também procedeu com dolo, afastando o direito à rescisão com restituição imediata.

A devolução das parcelas pagas é devida apenas ao final do grupo, conforme previsão contratual e orientação do STJ, inexistindo enriquecimento ilícito da administradora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A contratação de consórcio com cláusula expressa de contemplação apenas por sorteio ou lance afasta a possibilidade de rescisão contratual ou indenização com fundamento em promessa verbal de liberação imediata.

A restituição das parcelas pagas pelo consorciado excluído ou desistente somente é devida após o encerramento do grupo, nos termos da Lei nº 11.795/2008 e do contrato firmado.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.795/2008, art. 22, § 1º; CC, art. 150; CPC, arts. 6º e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJPE, Apelação Cível nº 0000063-36.2019.8.17.2580, Rel. Des. Fábio Eugênio Dantas de Oliveira Lima, j. 28.11.2023; STJ, precedentes sobre devolução de parcelas de consórcio somente após encerramento do grupo.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento
ao Recurso interposto, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Videoconferência - Plataforma PJe do dia ___ de _____ de 2025, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de
Apelação Cível
interposto por
REGINALDO PIMENTA VINAGRE
, ao
Id. 14306096,
objetivando a reforma da sentença
, proferida pelo M.M. Juízo da 14ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que julgou improcedentes os pedidos da ação ordinária consumerista de rescisão de contrato fraudulento e indenização pelos danos materiais e morais com pedido de tutela de urgência ajuizada pelo apelante em face de
REALIZA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA (representada atualmente por DISBRAVE ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA),
ora apelada.

Narra o autor na exordial (id n° 14305969) que celebrou contrato de consórcio com o réu, amparado pela promessa de liberação de valor a curto prazo. Defende que foram utilizadas técnicas de persuasão fraudulenta, que ensejou a abertura de inquérito policial, de maneira que o contrato deve ser rescindido, os valores já pagos no total de

R$2.481,85 devem ser restituídos, bem como deve receber indenização em danos morais no importe de R$35.678,15.

Em contestação (id n° 14305995), a ré alega, em síntese, a regularidade do contrato e impossibilidade de devolução imediata e integral dos valores pagos. Enfatiza que o consorciado foi excluído por deixar de pagar 3 parcelas consecutivas e que não há configuração de ato ilícito apto a ensejar danos morais.

Em sentença de id. 14306094, o Juízo de origem julgou improcedente a demanda, por entender que a contratação obedeceu aos ditames legais.

Irresignado, o autor interpôs recurso de apelação no id. 14306096, onde alega, em apertada síntese, que a contratação ocorreu mediante fraude, pois foi prometida a liberação rápida do valor financiado mediante pagamento de sinal e primeiras parcelas. Aduz que houve enriquecimento ilícito da administradora e empobrecimento do autor, motivo pelo qual faz jus à restituição.

Por fim, defende ser devida indenização por dano moral em virtude do ato ilícito e dos transtornos suportados. Assim, requer a reforma integral da sentença, com condenação da recorrida à restituição dos valores pagos, com juros e correção monetária, bem como ao pagamento de indenização por danos morais e honorários advocatícios, além da inversão da sucumbência.

Contrarrazões ofertadas ao id. 14306104, onde se pugna pelo desprovimento do recurso.

Após regular distribuição, coube-me a relatoria do feito, conforme registro no sistema.

É o breve relatório com
apresentação
em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Videoconferência - Plataforma PJe do dia

de

de 2025.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que fora apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo dispensado em atenção à justiça gratuita concedida.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

Consoante se verifica dos autos, a parte autora pretende, a condenação da empresa requerida ao pagamento de danos morais e materiais, sob o argumento de que fora enganada pelos vendedores daquela, pela falsa propaganda de contemplação rápida após o pagamento de sinal e primeiras parcelas do consórcio firmado.

Como cediço, a Lei n. 11.795/2008, que dispõe sobre o sistema de consórcio, a hipótese de contemplação dá-se apenas por sorteio ou lance (§ 1º do art. 22). Essa regra visa preservar a higidez financeira do Grupo.

Por conseguinte, o argumento do apelante de que teria direito à contemplação rápida e/ou imediata não tem amparo legal. E mais, ao assinar o contrato de participação concordou com todas as suas cláusulas, inclusive com a observação de que não havia garantia de data de contemplação.

Como visto, o apelante tinha total conhecimento da inviabilidade de contemplação imediata. Ademais, é da própria natureza do consórcio não trazer esta previsão, uma vez que o consorciado tanto pode ser um dos primeiros contemplados como o último.

Por conseguinte, infere-se que, mesmo ciente da impossibilidade legal e contratual de receber valores fora das hipóteses permitidas, optou por continuar com o negócio, assumindo o risco.

Ora, ao assinar o “TERMO DE RESPONSABILIDADE” que contém a expressa previsão de que as únicas formas de contemplação são sorteio ou lance, o autor anuiu expressamente com a contratação do consórcio (ID n° 14305978).

Aliás, o documento do contrato de adesão e o supracitado termo de responsabilidade, ambos assinados em 2015, foram acostados aos autos pelo próprio autor (Ids n° 14305975 e seguintes). É de se gerar certa estranheza que o autor venha alegar fraude apenas 3 anos depois.

Assim, não pode agora se beneficiar da própria torpeza. Pablo Stolze ensina que:

“[...] Na tradução literal, venire contra factum proprium significa vir contra um fato próprio. Ou seja,
não é razoável admitir-se que uma pessoa pratique determinado ato ou conjunto de atos e, em seguida, realize conduta diametralmente oposta
. Parte-se da premissa de que os contratantes, por consequência lógica da confiança depositada, devem agir de forma coerente, segundo a expectativa gerada por seus comportamentos”.
(Novo curso de direito civil, volume 4: contratos /– 2. ed. unificada. – São Paulo: Saraiva Educação, 2019.)

Ademais, o art. 150 do Código Civil estabelece que, “se ambas as partes procederem com dolo, nenhuma pode alegá-lo para anular o negócio, ou reclamar indenização”. Posto isso, é infundado o pedido de restituição imediata dos valores pagos.

Desse modo, não há que se falar em vício de consentimento ou falta de informação que ensejasse o desfazimento do contrato, fazendo-se necessária a mantença do decisum, que julgou improcedente os pedidos autorais.

Lembro, por fim, que o grupo do consórcio depende do cumprimento das regras dispostas na Lei e nos contratos para sua sobrevivência, de maneira que a alegação de vício de consentimento tem que se inequivocadamente provada para que se possa anular um negócio e promover a devolução antecipada dos valores investidos.

Entretanto, reitero que a devolução dos valores efetivamente quitados é possível, mas somente ao final do grupo, uma vez que está previsto no contrato firmado pelas partes, além da previsão da Lei que rege os consórcios. Nesse sentido:

APELAÇÃO Nº 0000063-36.2019.8.17 .2580 ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Cível RELATOR: Desembargador Fábio Eugênio Dantas de Oliveira Lima JUIZ PROLATOR: Caio Souza Pitta Lima – Vara Única da Comarca de Exu APELANTE: Cledson José Fernandes Maciel APELADO: Realiza Administradora de Consórcios Ltda EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. PARTICIPAÇÃO EM GRUPO DE CONSÓRCIO DE AUTOMÓVEL. DESISTÊNCIA. DESISTÊNCIA . DEVOLUÇÃO IMEDIATA DAS PARCELAS PAGAS PELO CONSORCIADO. NÃO CABIMENTO. 1. A ausência de designação de audiência de conciliação não gera nulidade processual, uma vez que as partes, a qualquer tempo, podem celebrar acordo e requerer a sua homologação judicial .
2. É devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano. Precedente STJ
. 3. Apelação improvida. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação nº 0000063-36.2019.8 .17.2580, acordam os Desembargadores da 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, na conformidade dos votos, notas taquigráficas e demais peças processuais que integram este julgado, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator Desembargador Fábio Eugênio Dantas de Oliveira Lima. Recife, Fábio Eugênio Dantas de Oliveira Lima Desembargador Relator (TJ-PE - APELAÇÃO CÍVEL: 0000063-36.2019 .8.17.2580, Relator.: AGENOR FERREIRA DE LIMA FILHO, Data de Julgamento: 28/11/2023, Gabinete do Des. Fábio Eugênio Dantas de Oliveira Lima (1ª CC))

Portanto, escorreita a sentença que valorou corretamente as provas produzidas e julgou improcedente a demanda.

ISTO POSTO, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E NEGAR
provimento à apelaçÃO interposta, mantendo-se incólume todos os termos da sentença
.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Proceda a UPJ a retificação no sistema PJE da parte apelada, eis que ao Id n° 14306087 foi informado que a
DISBRAVE ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
é a atual representante legal do Grupo 210 desde 28 de fevereiro de 2020, conforme ata de assembleia geral extraordinária juntada sob o ID. 14306090.

É O VOTO

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 20/10/2025